Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. O título executivo originou-se da ação coletiva n. 003233153.2016.8.07.0018 ajuizada pelo SAE/DF, em substituição processual dos filiados, com condenação do Distrito Federal: a) à implementação do reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da Lei n. 5.105/2013; e b) ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. O débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.